Tribunal: STF
Processo: RE 103046
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
AÇÃO DISCRIMINATORIA, SUJEITA AO PROCEDIMENTO SUMARISSIMO
(ART-20 DA LEI N. 6.383-76). A PREVISÃO DO RITO, SEGUNDO A LEI
VIGENTE A ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E NÃO O REGIME
PREVALECENTE NA DATA DO AFORAMENTO DA CAUSA, DETERMINA A APLICAÇÃO
DO OBICE REGIMENTAL AO CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTENCIA,
NO CASO, DO VETO PREVISTO PELO ART-325, V, B, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (REDAÇÃO APROVADA EM 15-10-80).